Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-81.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002452-81.2017.8.11.0003
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL
RECORRIDA: TANIA MARIA DOS SANTOS SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71124459) interposto por COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS – AUTOBEM BRASIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 54932991):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRAZO PREVISTO PARA A DEVOLUÇÃO DO CAMINHÃO SEGURADO DEVIDAMENTE CONSERTADO – PRAZO EXTRAPOLADO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO POR MAIS DE TRÊS MESES – NÍTIDA PRIVAÇÃO AO AUFERIMENTO DE RENDAS COM FRETES – LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA MÉDIA MENSAL DO RENDIMENTO MÉDIO BRUTO - DEDUÇÃO DE 60% PELOS CUSTOS DA ATIVIDADE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS –ACOLHIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – ÔNUS INTEGRAL DA RÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Presume-se que a indisponibilidade de caminhão pertencente à autora por mais de três meses pelas empresas contratadas pela seguradora para o conserto das avarias do veículo utilizado na atividade de transporte rodoviário de cargas, ocasiona a privação de ganhos presumidamente esperados e, portanto, indenizáveis a título de lucros cessantes.
Tal valor deve ser aferido segundo a média mensal dos os rendimentos brutos da autora nos meses que antecederam o sinistro, descontados de 60% considerados como custos/despesas da atividade tais como combustível, pedágio, desgaste de pneus, óleo, motor, alimentação e tantas outras despesas.
Deve ser majorada a verba indenizatória a fim de que os danos morais causados à parte autora sejam reparados segundo os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
Nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela requerida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002452-81.2017.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/08/2020, p. 26/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56245999), decidiu-se, in verbis (id 61271964-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXTRAPOLAÇÃO EM DEMASIA DO PRAZO PARA O CONSERTO CAMINHÃO SEGURADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – DISCREPÂNCIA ENTRE A CONCLUSÃO DA JURISPRUDÊNCIA APLICADA E O DISPOSITIVO LEGAL CITADO (ART.9o DA LEI No 7.713/88), RELATIVAMENTE AO PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS PARA FINS DE FIXAÇÃO DE LUCROS CESSANTES – SANEAMENTO – PREVALÊNCIA DO PERCENTUAL APLICADO PELA JURISPRUDÊNCIA – 40% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DA ATIVIDADE – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.
Se os lucros cessantes decorrentes da privação de ganhos presumidamente esperados com o caminhão avariado, foram arbitrados no equivalente a 40% dos rendimentos brutos, segundo a média dos últimos meses, em adesão à construção jurisprudencial de um parâmetro equitativo e razoável no âmbito deste Tribunal, fica afastada, para tal finalidade, a dicção do art.9o, inciso I, da Lei no 7.713/88, citado perifericamente em um dos precedentes transcritos no aresto, sobretudo por tal normativo referir-se à estimativa de ganhos da atividade de transporte de cargas exclusivamente para fins tributários, e não indenizatórios.
Em relação ao quantum indenizatório arbitrado, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Embargos de Declaração na Apelação n. 1002452-81.2017.8.11.0003, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/10/2020, p. 15/10/2020).
Custas judiciais recolhidas (id 71902481).
Contrarrazões no id 75516460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da intempestividade
Saliente-se, de pronto, que, consoante a certidão id 71466971, o presente Recurso Especial é intempestivo.
Com efeito, constata-se que o acórdão dos Embargos de Declaracao id 56245999 foi disponibilizado no DJe em 16/10/2020, de modo que o prazo recursal se iniciou em 19/10/2020 e findou em 09/11/2020, tendo o Recurso Especial sido interposto somente em 12/10/2020, ou seja, de forma extemporânea.
Ante o exposto, por ser intempestivo, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.